Tribunal: TJPA
Processo: 0805212-52.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805212-52.2021.8.14.0006

APELANTE: TEDE BORGES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: MICHELA MILDRED PINTO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que condenou o apelante pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com
sursis
, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 600,00. A defesa requer a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização ou a redução do valor fixado. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) definir se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em decorrência da prática de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo no conjunto probatório, incluindo o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha e laudo pericial, evidenciando a materialidade e autoria do delito. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, tem especial relevância quando amparada por outros elementos de prova. Precedente: STJ, REsp n. 2.155.736/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024.
4. A fixação de indenização mínima a título de danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Em casos de violência doméstica contra a mulher, a jurisprudência entende que o pedido do Ministério Público ou da parte ofendida basta para sua concessão, sendo o dano considerado
in re ipsa
. Precedente: STJ, REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2018.
5. O valor fixado de R$ 600,00 observa critérios de razoabilidade, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de reparação e de desestímulo à prática de crimes dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação improvida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 155 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, REsp n. 2.155.736/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024; STJ, REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Tede Borges de Lima, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, a 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com
sursis
, além de fixação de indenização por danos morais na quantia de R$600,00, pela conduta descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal), contra a vítima M. M. P. C. H. (Num. 20850061 - Pág. 1 a 8).

As razões culminam no seguinte pleito: “1. A Absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do C.P.P.; 2. O afastamento da indenização ou a redução do valor fixado em sentença” (Num. 20850073 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 20850082 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 23763068 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A priori,
declaro que, ao contrário do arrazoado no apelo, nulidade alguma,
data maxima venia
, há de ser reconhecida no que diz respeito à nomeação de advogado dativo ao apelante em audiência de instrução em julgamento. Ora, embora não conste, em ata, se foi perguntado àquele se desejava ser, assim, defendido, sua anuência foi expressa durante o interrogatório, no qual, por diversas vezes, mencionou seu diálogo prévio com o aludido causídico.

Nas palavras da d. Procuradoria de Justiça (Num. 23763068 - Pág. 2 a 4):

Do caderno processual constatamos que o recorrente estava sendo representado judicialmente por Defensor Público que, justificadamente, não pode comparecer à audiência de instrução, razão pela qual foi o Juízo nomeou advogado dativo para exercer a defesa técnica do mesmo, sendo que na fundamentação do despacho que designou o causídico, a Defensoria Pública não se encontrava suficientemente aparelhada na comarca de Ananindeua/PA, para suprir a ausência do defensor titular, por ocasião do início da realização do ato judicial ora impugnado.

Observamos que, ao contrário do que diz o apelante, o mesmo teve seu direito de defesa técnica plenamente exercido, pelo advogado dativo, nomeado regulamente pelo Juízo monocrático, o qual o fez de maneira fundamentada, sem qualquer prejuízo às partes e/ou violação aos Princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, razão pela qual, concluímos pela inexistência de qualquer mácula que capaz de eivar a ação penal principal, de nenhuma maneira, ante a fiel observância às regras contidas nos art. 261 e 263 do Código de Processo Penal...

(...)

Acrescentamos ainda, apenas por amor ao debate, que, como no sistema jurídico pátrio, o instituto das nulidades processuais assenta-se fundamentalmente na comprovação de que a irregularidade acarretou prejuízo à parte que o alega, as supostas imprecisões arguidas não significa qualquer prejuízo à defesa, o Princípio do
pas de nullité sans grief
– não há nulidade onde não houver prejuízo – emoldura-se perfeitamente ao caso em comento.

Assim sendo, rejeito a preliminar correlata.

Passo ao mérito.

A vítima, M. M. P. C. H., em seu depoimento perante o juiz
a quo
(Num. 20850051 - Pág. 1), firme e coerente ao prestado na fase policial (Num. 20849962 - Pág. 12), narrou que o apelante, ex-companheiro de sua irmã S. M. P. C., após gritar com seus pais e empurrar esta, deferiu-lhe um soco no rosto.

Isso está de acordo com as palavras da informante C. de N. P. C., também irmã da vítima (Num. 20850050 - Pág. 1), e se encontra respaldada pelo laudo pericial (Num. 20850016 - Pág. 1 a 2), que expõe:

2 - HISTÓRICO: a pericianda diz-se vítima de agressão física, a empurrões e socos, desferidos por seu cunhado, no interior de sua residência, ontem, por volta das 21h. Não procurou atendimento médico e não refere gestação.

3 - DESCRIÇÃO: ao examinar verificamos edema traumático na região do supercílio esquerdo. Equimoses violáceas sobre edema traumático nas regiões dorsal do nariz e orbitária esquerda. Sufusão hemorrágica na região do globo ocular esquerda.

4 - DISCUSSÃO: As lesões encontradas são condizentes com o histórico.

5 - CONCLUSÃO: Diante das circunstâncias, conclui-se que houve lesão corporal por instrumento que teve ação contundente, inclusive os relatados.

6 - QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB) Resposta: sim.

SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB) Resposta: ação contundente.

O fato subsome-se, portanto, ao previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal
, in verbis:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

O conjunto probatório, portanto, é válido a demonstrar a materialidade e a autoria da infração ora questionada.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela defesa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que não conheceu do recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica (art.

129, §13, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial atendeu aos requisitos de admissibilidade; e (ii) estabelecer se a prova dos autos, incluindo o depoimento da vítima, é suficiente para embasar a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso especial é tempestivo, com representação processual correta, indicação dos permissivos constitucionais e dispositivos de lei federal violados, cumprindo os requisitos de admissibilidade.

4. O acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida no recurso, atendendo ao requisito de prequestionamento.

5. Não há incidência das Súmulas 284 do STF, 282 do STF, 126 do STJ e 283 do STF, tendo em vista que o recorrente indicou adequadamente os dispositivos legais violados e os fundamentos recursais pertinentes.

6. A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais, auto de constatação de dano e depoimentos judiciais e extrajudiciais.

7. A autoria recai inquestionavelmente sobre o réu, sendo corroborada por depoimento da vítima e por outros elementos de prova, como laudos e fotografias, demonstrando que o réu agrediu fisicamente a vítima, configurando violência doméstica.

8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância, visto que tais crimes frequentemente ocorrem em situações de clandestinidade, e foi corroborada por outras provas nos autos.

9. A jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, corroborada por outros elementos de prova.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.155.736/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso.

Ademais, dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/201
8.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de R$600,00 não se mostra exacerbada.

Para melhor fundamentar: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a não condenação ou diminuição do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 31/03/2025